Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704886-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO LOBAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Cobrança no 0700882-77.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LUCIANO LOBÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145399694 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de juntada de documentos mediante a link de acesso a drive localizado em nuvem de dados, ao argumento de que, nada obstante as prévias intimações para que a autora juntasse a documentação pretendida em formato .pdf, em 2 (duas) oportunidades, a parte deixou de cumprir a determinação judicial. No agravo de instrumento em apreço, a agravante esclarece que, em acatamento à determinação constante do prévio despacho saneador (ID 138085734 na origem), cumpriu a indigitada ordem, mediante a indicação de link de acesso ao drive no qual foram disponibilizados todos os documentos necessários, armazenado em nuvem digital. Discorre acerca dos termos da impugnação, pela parte adversa, da juntada dos documentos aos autos. Assevera que os documentos não podem ser alterados, porquanto há registro das datas referentes à última modificação. Pontua que há substancioso embasamento legal para a juntada de documentos via link de acesso, a fim de evitar o desnecessário acréscimo de documentação de elevada carga nos próprios autos. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reformada a r. decisão recorrida, admitindo-se a juntada dos documentos na forma empreendida. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os ID ́s 43503881/43503882. Verifico que a agravante não requereu a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.